Tribunal: TJDFT
Processo: 0709007-55.2018.8.07.0007
Órgão julgador: LUÍS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: 4a Turma Cível
Data de publicação: 2020-07-02

Ementa:
DESPACHO Em atenção ao disposto nos artigos 10 e 933, do Código de Processo Civil, intimem-se as partes, para se manifestarem sobre eventual nulidade da sentença quanto à imposição de obrigações, em seu dispositivo, ao DETRAN/DF e ao DISTRITO FEDERAL, uma vez que não são partes no processo. Após, tornem os autos conclusos. Intimem-se. Brasília/DF, 29 de junho de 2020. LUIS GUSTAVO B. DE OLIVEIRA Relator 46